Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-68.2016.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001357-68.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), B. G. D. S. C. (VÍTIMA), EDECIO DE SOUSA CRUZ - CPF: 009.785.853-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 218-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 241-B DO ECA, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À AUTORIA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT;

2)

Ante o princípio constitucional da não culpabilidade e, uma vez aplicada pena em patamar a atrair a incidência do disposto no artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito, a serem definidas e fiscalizadas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDÉCIO DE SOUSA CRUZ

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
,
irresignado com a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, nos autos da ação penal n.o 0001357-68.2016.8.11.0035

– código 44543, na qual foi condenado à pena de
3 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, cada qual à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em razão da prática, na forma do art. 69 do Código Penal, dos delitos tipificados no
art. 218-A do Código Penal
e
art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
; interpõe o presente recurso de apelação.

Em razões de ID 99545981 ao ID 99545985, o ora apelante pretende ser
absolvido
porque inexistiriam nos autos provas seguras e aptas a embasar o édito condenatório.
Subsidiariamente
, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 99545987 ao ID 99545988, pugnando-se pelo desprovimento do apelo defensivo, ao tempo em que destaca todo o conjunto probatório amealhado aos autos e o acerto da não substituição da pena privativa de liberdade,
ex vi
do artigo 44, III, do Código Penal.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer sob o ID 103988988, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opinando pelo
provimento parcial

do apelo,
tão somente para que a pena privativa de liberdade imposta seja substituída por sanções restritivas de direito
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI [RELATOR]

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
interposto por
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo se infere dos autos, o ora apelante fora originariamente denunciado como incurso nas sanções do
artigo 217-A,
caput
do Código Penal c/c artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90)
, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, em virtude dos seguintes fatos:

1.o FATO

No dia 14 de setembro de 2016, por volta das 15h40min, na residência particular situada na Rua 03, s/n.o, Bairro Mangueira, cidade de Alto Garças-MT,
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
praticou ato libidinoso com menor, a fim de satisfazer sua própria lascívia, uma vez que
estava se masturbando em frente à criança
B. G. da S. C.
,
de apenas cinco anos de idade
.

Ao presenciar a referida ação do apelante, a menor chamou sua genitora e disse:
“Mãe, vem aqui ver uma coisa, oh o novinho, tá pelado lá mostrando pra mim”
(sic). Naquele momento, a genitora da criança avistou
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
se masturbando e olhando para sua filha, momento em que acionou a Polícia Militar que, por sua vez, fez a detenção do recorrente e o encaminhou para a Delegacia.

2.o FATO

No dia 14 de setembro de 2016,
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
possuía, armazenado em seu celular, vídeo pornográfico envolvendo a adolescente de nome
Vitória
.

De acordo com o apurado, o apelante
trocou várias fotografias e vídeos sexuais com a menor
Vitória
, armazenando em seu celular uma imagem da adolescente vestida com biquini e um vídeo em que esta aparece claramente se masturbando
. Não obstante ausentes nos autos informações acerca da idade da vítima, por meio de sua estrutura física e aparência, bem como analisando os dados presentes no celular do apelante (fotos de crianças e adolescentes) é possível constatar que se trata de menor de 18 anos de idade.

Após regular instrução criminal foi proferida sentença por meio da qual foi julgado
parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia
, de modo que, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, foi
desclassificada a imputação do crime do art. 217-A do Código Penal, para aquele descrito no art. 218-A do mesmo
Códex
, condenando-se, portanto, o ora apelante, como incurso nas sanções do
art. 218-A do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inexistindo preliminares arguidas e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise direta das irresignações recursais propriamente ditas
.

1)

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
.

A prova da
materialidade
dos delitos previstos no
art. 218-A do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 99533972 – pág. 2; Certidão de Nascimento de ID 99533974 – pág. 4; Relatório de Estudo Psicossocial de ID 99533975 – págs. 2/3; Termo de Exibição e Apreensão de ID 99533976 – pág. 1; Acervo Fotográfico de ID 99533976 – págs. 3/7 ao ID 99533977; Boletim de Ocorrência de ID 99533978 – págs. 3/4 e Relatório Policial de ID 99533980 – págs. 3/5 ao ID 99533981 – pág. 1.

Com relação à
autoria

dos ilícitos, evidencia-se que, ainda durante o procedimento administrativo penal [ID 99533975 – págs. 4/5], o apelante negou a prática das condutas criminosas e, na fase judicial, diante do seu não comparecimento em audiência [mudou de domicílio sem comunicar o Juízo], foi-lhe decretada a revelia.

A
genitora da vítima relacionada ao Fato 01
,

Sra. Ana Maria Alves da Silva
, reiterou em juízo (ID 99545992) que à época do fato era vizinha do apelante e, após chegar em casa sua filha
B. G. da S. C.
estava brincando no quintal, ocasião em que a menor veio correndo falando
“mãe, o novinho desceu a calça pra baixo do joelho e tá mostrando o negócio pra mim”
. Acrescentou que chegou a presenciar o recorrente pelado mostrando seu órgão genital, o qual apresentava tranquilidade diante de tal situação. Acionou a Polícia Militar para a detenção de
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
e, embora já tivesse presenciado idêntico ato do apelante em outras ocasiões, deixou de denunciar tendo em vista que nenhuma criança tinha visto e não queria problemas.

Também sob o crivo do contraditório, o
policial militar Paulo Henrique Fernandes da Silva
, confirmou os fatos ao aduzir que quando chegou na residência da vítima foi possível visualizar do quintal o apelante ainda sem camisa, vestindo/abotoando a bermuda, o qual se evadiu, embora tenham conseguido fazer sua contenção. No celular do réu [que estava no bolso da bermuda dele e acabou caindo no momento da detenção porque ele ofereceu resistência] havia conversas picantes, bem como troca de fotos com outras pessoas, as quais aparentavam ser menores. Em conversa com a vítima [que estava chocada e chorava bastante], esta narrou que o recorrente permanecera com o órgão genital para fora das roupas íntimas e estava lhe mostrando, manuseando. Ao final, elucidou que entre a casa da vítima e a do réu o acesso era livre, sem nenhuma barreira [sem cerca ou muro], o que facilitava o campo de visão, atestando que a genitora da criança narrou que a conduta do acusado de andar despido era corriqueira (ID 99545992).

Por sua vez, o
investigador de polícia Cleiton de Souza Jacobina
, de igual modo perante a autoridade judicial, informou ter participado das investigações do caso, no qual foi apurado que o réu mostrava seu órgão genital fazendo gestos para a menor
B. G. da S. C.
e, até mesmo, para a genitora desta. Na delegacia o próprio apelante foi quem mostrou as fotografias contendo conteúdo pornográfico infantil em seu celular.

Do acervo fotográfico extraído do celular de
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
há imagem da adolescente
Vitória
trajando biquini e um vídeo em que ela aparece claramente se masturbando, sendo certo que o relatório de ID 100409018 - págs. 55/56, acerca do conteúdo das fotografias, vídeos e conversas armazenados no celular do réu ainda constou,
verbis
:

“Outra possível vítima identificada nos diálogos via watts zap foi a suposta menor Vitória, telefone (21) 97424-7042, possivelmente reside no Rio de Janeiro, usa uniforme do projeto Ginásio Carioca. Porém, não foi possível sua real identificação até o presente momento. Nas conversas ele convence a menor a lhe enviar fotos, áudios e vídeos expondo as genitais em atitude de masturbação. (...) Chama a atenção ainda a quantidade de fotos, e vídeos pornográficos, assim como várias fotos do próprio órgão genital que o investigado mantém armazenado em seu celular, convencendo que se trata de pessoa com perfil perturbado” (sic).

Já o Relatório de Estudo Psicossocial de ID 99533975 registrou que a psicóloga do CRAS ouviu a menor
B. G. da S. C.
longe da respectiva genitora, a qual descreveu os fatos conforme os relatos da mãe, ou seja,
“que estava brincando no berço e viu o novinho com a roupa abaixada e a mão no ‘trem’ dele”.
A criança inclusive teria se levantado da cadeira e em pé demonstrou gesticulando a maneira que o ora apelante [à época seu vizinho] estava.

Vê-se, portanto, que a prova é coerente e autoexplicativa, inclusive quanto à fragilidade dos argumentos defensivos relacionados a uma genérica negativa das imputações sob o pálio da carência probatória e/ou da “implicância da
mãe da Bruna”,
não sendo despiciendo destacar a relevância da palavra da vítima
nos crimes sexuais, máxime quando amparada em outras provas, em razão de delitos dessa natureza serem, de regra, cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.o 10 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“10. Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.”

Em igual sentido, transcreve-se o aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO SEM O DEVIDO SUPORTE PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. CRIMES SEXUAIS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, na estreita via do habeas corpus, acolher o pedido de absolvição do paciente por insuficiência probatória, uma vez que tal providência demandaria profunda dilação probatória e reexame do acervo fático-probatório.
Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos (REsp 1699051/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 6/11/2017)”.

(STJ - AgRg no HC: 631294 MS 2020/0325227-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2021) - grifei.

Nesse cenário, diante da coesão dos relatos da vítima, aliada aos demais depoimentos constantes dos autos, precipuamente o de sua genitora e testemunhas supranominadas, não existem razões para crer – pelo menos a defesa não conseguiu fazer prova nesse sentido – que os fatos não tenham se efetivado.

Como se vê, a versão apresentada pelo apelante mostra-se frágil e dissociada das circunstâncias que envolvem as práticas delituosas, no afã exclusivo de ser absolvido, porquanto em discrepância com o conjunto probatório dos autos, que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório, afastando-se a pretendida aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2)

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO
.

Subsidiariamente,
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
vindica a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

A despeito da existência de processos em curso em desfavor do ora apelante, considerando que as penas-bases de ambos os delitos foram estabelecidas nos patamares mínimos legais, bem como que os crimes praticados pelo recorrente não se deram com violência ou grave ameaça à pessoa, além da sua primariedade técnica,
imperiosa a substituição almejada
, uma vez preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 44 do Código Penal.

Desse modo, ante o princípio constitucional da não culpabilidade e, uma vez aplicada pena em patamar a atrair a incidência do disposto no artigo 44 do Código Penal, cumpre implementar a
substituição
da pena
restritiva
da liberdade pela limitadora de direitos, a serem definidas e fiscalizadas pelo MM. Juízo da Execução Penal.

3)

CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDÉCIO DE SOUSA CRUZ
, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo MM. Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022